Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Os pedidos apresentados no Agravo de Instrumento configuram inovação recursal, não podendo ser reconhecidos diretamente neste 2o grau de jurisdição.
2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.